Tribunal: CARF
Processo: 11610.008625/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.008625/2009-02
ACÓRDÃO
2001-007.797 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS CYRILLO NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual,
cabe a retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos
termos do art. 147, § 2o do CTN.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do
imposto, provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora,
destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova acostados estão a
demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento da declaração
de ajuste justificando a não ocorrência de compensação indevida do
imposto retido e indevidamente declarado a título de carnê-leão, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Admite-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.797 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008625/2009-02
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/57):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 11 a 16, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) compensação indevida de carnê-leão de R$ 39.729,11;
2) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista no valor de R$ 18.304,94 (com IRRF sobre omissão de R$
1.094,07);
3) omissão de rendimentos do INSS, no valor de R$ 0,40.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar sujeito à multa de
ofício de R$ 5.033,97, e R$ 38.635,04 de imposto de renda sujeito à multa de mora.
Após ciência da notificação de lançamento em 10/08/2009 (fl. 38), o Interessado
apresentou em 03/09/2009 (fl. 4) a impugnação de fls. 5 a 8, valendo-se em síntese dos
seguintes argumentos:
1) o Interessado concorda que teria recebido rendimentos de ação trabalhista no
valor de R$ 18.304,94;
2) não teria havido nenhuma compensação indevida, tendo o DER retido na fonte
o imposto de R$ 22.387,28 sobre os rendimentos pagos;
3) o Interessado aceita os valores que a Secretaria de Finanças da Prefeitura
Municipal de São Paulo teria declarado como IRRF (R$ 44.211,42).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.797 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008625/2009-02
3
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Somente podem ser compensadas na declaração de ajuste anual os valores de imposto
recolhido a título de carnê-leão devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 30/08/2016 (fls. 66), o contribuinte, em 26/09/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 68/70), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em brevíssima síntese, que a fonte pagadora DER é a responsável pelo informe de
rendimentos, retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os honorários
advocatícios pagos, cujos valores recebidos e a retenção do IR estão comprovados nos autos, com
especial destaque para o comunicado emitido em resposta à interpelação a ela formulada, ao teor
dos documentos ora anexados. Portanto inegável que o DER, embora houvesse descontado o IRRF
sobre os aludidos rendimentos, tal valor ficou retido na Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, sem que tivesse sido repassado aos cofres públicos. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/73.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida a título de carnê-leão, no valor de R$
22.387,28, apurado em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da dedução pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com comunicado
emitido pela Diretoria da Divisão de Contabilidade e Finanças do Departamento de Estradas de
Rodagem-DER, informando sobre a destinação do IR Fonte retido sobre os aludidos pagamentos
realizados pela autarquia (fls. 71).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.797 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008625/2009-02
4
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 56/57):
No que tange à compensação indevida de carnê-leão, o Impugnante alega que teria sido
retido na fonte o valor de R$ 22.387,28 sobre rendimentos pagos pelo DER.
Analisando-se os autos, percebe-se que o Interessado foi patrono da Heleno & Fonseca
Construtecnica S/A que, junto com a Empresa S.A Paulista de Construções e Comércio,
ingressou com ação judicial em face do DER (fls. 17 a 19).
O Contribuinte já declarou rendimentos tributáveis recebidos da Heleno & Fonseca
Construtecnica S/A (fl. 42), com IRRF de R$ 71.369,89 e R$ 2.039,43. Observa-se também
que o Interessado não declarou rendimentos recebidos do DER para o exercício 2007 (fls.
42 a 46).
Dessa forma, não há provas de que o DER tenha retido imposto de renda no valor de R$
22.387,28, nem, muito menos da materialidade do carnê-leão declarado de R$
39.729,11, que a Fiscalização considerou como compensado indevidamente.
Frise-se que a Fiscalização já havia acolhido a alegação do Interessado de que os
rendimentos recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo teriam sido declarados
como rendimentos de pessoas físicas e acatado a dedução de imposto recolhido como
carnê-leão de R$ 54.223,30.
Mantém-se, assim, a compensação indevida de imposto recolhido a título de carnê-leão
no valor de R$ 39.729,11.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar.
O alvará de levantamento judicial acompanhado do respectivo comprovante de
pagamento acostados (fls. 20), aliado ao pedido enviado ao PGE/DER e o informe de rateio de
pagamentos emitido pelo DER (fls. 17/19 e 23), são contundentes em demonstrar a ocorrência do
pagamento dos rendimentos declarados pelo exercício da advocacia (R$ 54.762,77), bem como
atestam que o IR foi efetivamente retido pela fonte pagadora DER (R$ 22.387,28), o que valida as
informações lançadas na DAA/2007.
Não obstante, também constato que o contribuinte cometeu equívoco ao declarar
os aludidos rendimentos e valor do IR Fonte retido no campo carnê-leão (fls. 42/46), sendo certo
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.797 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.008625/2009-02
5
que, pelo suporte probatório acostado não remanesce dúvida sobre a integralidade da retenção
realizada, situação que se robustece pela expressa manifestação do DER, ao comunicar ao
contribuinte que “esses valores ficavam retidos na Secretaria da Fazenda do Estado, e que a
mesma só repassava os valores líquidos para pagamento dos autores” (fls. 71).
Assim, em relação ao imposto retido, o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia ao demonstrar que se equivocou ao declarar o valor remanescente como recebido de
pessoas físicas à título de carnê-leão (fls. 42), cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie
ante ao erro de fato cometido ser procedida a retificação de ofício da declaração de ajuste, na
exata dicção do art. 147, § 2o do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99) – tendo em
mente, diga-se de passagem, que erros ou equívocos não tem o condão de se transformar em fato
gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal, cuja falta de recolhimento do imposto
retido (fls. 23 e 71), não pode ser atribuída ao Recorrente, conforme aliás atestado pelo próprio
DER – deverá, ao meu sentir, ser permitida a compensação do IR Fonte comprovadamente retido,
em face do recebimento dos honorários advocatícios de pessoa jurídica, razão pela qual
restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original